Tribunal: TJES
Processo: 5010361-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010361-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão de leilão judicial de imóvel penhorado. O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família onde reside e exerce atividade rural, a indivisibilidade da fração ideal penhorada, a ausência de intimação dos demais coproprietários para exercício do direito de preferência e a existência de outros bens dados em garantia na cédula de crédito bancário, requerendo a suspensão definitiva dos leilões e o reconhecimento da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preclusas as alegações relativas à indivisibilidade do bem, à ausência de intimação de coproprietários e à existência de outras garantias; (ii) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento e autoriza a suspensão do leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão das alegações relativas à indivisibilidade do bem, à ausência de intimação dos coproprietários e à existência de outras garantias, pois a decisão que determinou a alienação judicial foi proferida anteriormente e não foi oportunamente impugnada pelo executado.

Constata-se que o executado, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos à execução, o que impede a rediscussão de matérias não qualificadas como de ordem pública.

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de agravo de instrumento.

Verifica-se, a partir da descrição constante do auto de penhora, depósito e avaliação, que o imóvel rural possui edificações residenciais e exploração agrícola significativa, com indícios de utilização pela entidade familiar.

Considera-se, ainda, o comprovante de residência apresentado pelo agravante, indicando endereço na área rural objeto da constrição, como elemento apto a reforçar a probabilidade do direito alegado.

Reconhece-se, em juízo de cognição própria do recurso, a presença do requisito da probabilidade do direito, justificando a suspensão do leilão até que o juízo de origem aprecie, sob o contraditório e a ampla defesa, a alegação de impenhorabilidade antes da prática de atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre indivisibilidade do bem penhorado, ausência de intimação de coproprietários e existência de outras garantias resta preclusa quando não impugnada oportunamente a decisão que determinou a alienação judicial.

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive em agravo de instrumento.

Demonstrados indícios de que o imóvel rural é utilizado como residência e meio de subsistência da entidade familiar, impõe-se a suspensão do leilão para análise da alegação de bem de família pelo juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010361-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO SILVESTRE BRUNOW
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da V
ara Única de Itaguaçu
, nos autos da ação
de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que indeferiu o pedido de suspensão do leilão.

Em suas razões (id. 12648822) defende o recorrente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, onde reside e do qual retira seu sustento como produtor rural.

Sustenta, ainda, a indivisibilidade do bem, que corresponde a uma fração de 266.397,80 m2 dentro de uma área maior de 1.331.989,00 m2, ainda em condomínio com outros herdeiros, sem a devida individualização física e registral.

Prossegue destacando a ausência de intimação dos demais co-proprietários e herdeiros de co-proprietários já falecidos para exercerem o direito de preferência.

E mais: apesar de ter participado na condição de avalista, a cédula de crédito bancário está garantida com uma carreta agrícola e um micro trator.

Requer, assim, a reforma do
decisum
, com a suspensão definitiva dos leilões designados e do reconhecimento do bem de família e do direito de preferência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Tratam os autos de origem de execução de título extrajudicial na qual foi penhorado um bem imóvel que, após o trâmite processual, restou levado a leilão judicial.

De plano, destaco que as alegações de indivisibilidade do bem, ausência de intimação dos demais co-proprietários para exercerem o direito de preferência e existência de outros bens garantindo a cédula de crédito bancário não comportam,
prima facie
, discussão no presente agravo.

Isso porque a decisão que determinou a alienação do bem em leilão judicial foi proferida em 13/04/2025 (id. 66230079 dos autos de origem), estando preclusa a discussão sobre tais pontos, porquanto o agravante não se insurgiu oportunamente contra tal determinação judicial.

Ademais, a despeito de formalmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar embargos à execução, conforme atestado na certidão de id. 52727343 dos autos originários.

Todavia, passo a analisar o
fundamento invocado pelo recorrente de impenhorabilidade do bem de família, por constituir matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo ou fase do processo.

Sob esse prisma, no âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico da própria descrição do imóvel constante do auto de penhora, depósito e avaliação (id. 25225098) a presença de indícios de que o bem seria
explorado pela família. Transcrevo:

“Uma área rural medindo 266.397,90m2 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e sete metros quadrados e noventa centímetros quadrados, de terrenos legítimos, tirados de uma área maior de 532.795,80 m2 (quinhentos e trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco mil metros quadrados e oitenta centímetros quadrados), contendo 4 (quatro) casas, vinte e cinco mil pés de bananas, dez mil pés de mamão, setenta mil pés de cafés, 3 (três) represas, 4 (quatro) poços, um galpão em aço, 3 transformadores, conforme ‘R.4-3.484’ situado no lugar denominado 'Queira Deus’, distrito de Itaçu, deste município e comarca (...)”.

Ademais, vê-se que o recorrente colacionou comprovante de residência em que consta como seu endereço “Córrego Área Rural, SN, Itaçu, Itaguaçu – ES” (id. 14532277).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades apontadas
, tenho por preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado, a ensejar o acolhimento da pretensão recursal (suspensão do leilão judicial e análise da alegação de impenhorabilidade). Presente também o perigo da demora, ante a iminência de expropriação do referido imóvel.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão definitiva dos leilões designados sobre o imóvel de matrícula nº 3.484, devendo o juízo de origem processar e decidir as matérias de ordem pública arguidas pelo executado, à luz do contraditório e da ampla defesa, antes de prosseguir com atos expropriatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)